Tribunal: TCU
Processo: 046.586/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Leticia Silva Pereira (peças 18-36), contra o Acórdão 5.900/2021TCU2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria Leticia Silva Pereira (XXX.626.555-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 1a Região, contra o Acórdão 5900/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 10), relator o Ministro Bruno Dantas, que julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrentes e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da vantagem de "quintos" decorrentes do exercício de função de oficial de justiça avaliador (FC-05), inerente às atribuições do cargo efetivo, em desacordo com a legislação de regência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto por Maria Leticia Silva Pereira (XXX.626.555-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao TRF 1a Região, e à recorrente, informando-a de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.